Tribunal: TJPA
Processo: 0841423-41.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841423-41.2022.8.14.0301

APELANTE: ANDERSON JOSE SOUSA DIAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELAS CONSOLIDADAS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida nos autos de ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, que julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa, com fundamento no laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o autor faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, diante da alegação de sequelas decorrentes de acidente de trabalho que supostamente teriam reduzido sua capacidade para o exercício da atividade habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, a comprovação de sequelas consolidadas decorrentes de acidente que impliquem efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

O laudo pericial judicial conclui que as sequelas apresentadas pelo segurado são leves, não incapacitantes e não reduzem sua capacidade laboral como mestre de obras.

A perícia afasta o enquadramento das limitações funcionais nas hipóteses previstas no Anexo III do art. 104 do Decreto nº 3.048/1999.

A alegação de avaliação pericial excessivamente restritiva não se sustenta, pois o laudo é claro, fundamentado e elaborado a partir da análise do histórico clínico, documentos médicos e exame físico do autor.

A inexistência de outros elementos probatórios aptos a demonstrar a alegada redução da capacidade laborativa corrobora a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão do auxílio-acidente pressupõe prova pericial conclusiva acerca da redução permanente da capacidade laborativa decorrente de acidente.

A existência de sequelas, por si só, não autoriza o deferimento do benefício quando inexistente impacto funcional relevante para o exercício da atividade habitual.

O laudo pericial judicial, quando claro, técnico e fundamentado, é suficiente para afastar a pretensão ao benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 59 e 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104 e Anexo III; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível, Acórdão nº 27096114, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 26.05.2025; TJPA, Apelação Cível, Acórdão nº 22385649, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer, e, porém, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

12ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 16 a 27 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 29 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANDERSON JOSE SOUSA DIAS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de Ação Previdenciária DE Concessão de Auxílio Acidente, que julgou improcedente a ação intentada pela recorrente, nos seguintes termos, ID. 26224471:

“(...) DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE os pedidos do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC.

Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitação e observando-se as demais cautelas legais.”

Inconformado, o autor Anderson Dias interpôs o presente
recurso de apelação
(ID Num. 26224472), alegando necessidade de reforma da sentença, vez que ao contrário do afirmado no juntado, detém sim todos os requisitos estabelecidos para a concessão do benefício. Acrescenta ainda que as sequelas decorrentes do acidente de trabalho restaram devidamente demonstradas nos autos por meio de documentos médicos, exames e histórico clínico, bem como que o laudo pericial teria sido avaliado de forma excessivamente restritiva.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial

Conforme certidão (ID Num. 26224477), o INSS, embora intimado, não apresentou contrarrazões no prazo legal.

A relatoria dos autos coube por distribuição ao Des. Mairton Marques Carneiro que recebeu o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça, para exame e pronunciamento. (ID’s Num. 26229466 e Num. 27421592).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas não provimento do recurso. (ID Num. 28443288).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

Inclua-se em julgamento por plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Objetiva o recurso a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de concessão de benefício previdenciário.

A Lei nº 8.213/1991, em seus arts. 59 e 86 trazem os requisitos dos benefícios de auxílio-doença e auxílio-acidente, respectivamente:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.”

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Ao compulsar os autos, verifico que a recorrente, como bem disse o julgador, o recorrente não conseguiu comprovar a alegada incapacidade, inclusive o senhor perito consignou “Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como e exame pericial, somos de parecer que as sequelas apresentadas são decorrentes de acidente do trabalho (de trajeto), ocorrido em 04.06.14, quando sofreu fratura dos ossos da perna direita por queda de moto sobre seu MID, em acidente de trânsito (colisão moto X carro), recebendo tratamento cirúrgico com sucesso, resultando em discreta debilidade permanente das funções do membro inferior direito, limitações não incapacitantes (mestre de obras) e que não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III, para ter direito ao Auxílio-acidente.” (ID Num. 26224399 - Pág. 2).

Quanto à alegação do recorrente de que não mais detém os movimentos necessários ao adequado desempenho de sua função, esta não se sustenta diante do parecer médico constante dos autos, o qual evidencia que nem toda sequela é capaz de retirar ou reduzir a capacidade para o exercício das atividades habituais e laborais.

Além disso, a parte não apresentou outros documentos aptos a identificar a alegada incapacidade laborativa, o que corrobora com o improvimento da sentença.

Diante de tais circunstâncias, não há como prosperar a pretensão da parte autora, haja vista não possuir incapacidade e/ou lesão consolidada advinda do acidente de trabalho que diminuía comprovadamente sua capacidade laborativa, deixando, assim, de cumprir requisito necessário ao deferimento do auxílio-doença ou auxílio-acidente.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado da Previdência Social contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-doença e, subsidiariamente, de auxílio-acidente, sob fundamento de ausência de incapacidade laboral. O autor alegou ser portador de sequelas permanentes na mão direita, com dores e inchaço, o que o impossibilitaria para o trabalho. A sentença de primeiro grau foi desfavorável ao autor, com base no laudo pericial judicial que concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa. Inconformado, o segurado sustentou, em apelação, a superficialidade do laudo e a ausência de respostas técnicas aos quesitos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a perícia judicial realizada é válida e suficiente para a formação do convencimento do juízo sobre a inexistência de incapacidade laborativa; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios de auxílio-doença ou auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-doença e o auxílio-acidente, previstos nos arts . 59 e 86 da Lei nº 8.213/91, exigem, respectivamente, a demonstração de incapacidade temporária ou a redução permanente da capacidade laborativa do segurado, decorrente de acidente ou doença.

O laudo pericial produzido nos autos conclui que o autor não apresenta limitação funcional ou incapacidade laboral, sendo apto ao exercício de sua atividade habitual, afastando-se a existência de sequela definitiva ou redução da capacidade para o trabalho.

A ausência de incapacidade ou de nexo causal entre a patologia e o trabalho exercido inviabiliza o deferimento dos benefícios requeridos, nos termos da jurisprudência consolidada.

A alegação de insuficiência do laudo pericial não se sustenta, pois o perito respondeu adequadamente aos quesitos e fundamentou tecnicamente sua conclusão, sendo desnecessária complementação da prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de auxílio-doença ou auxílio-acidente depende de prova pericial conclusiva quanto à existência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, bem como de nexo causal com a atividade profissional.

A perícia judicial devidamente fundamentada e isenta que afasta a incapacidade do segurado é suficiente para embasar o indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 19, 59 e 86; CPC, art. 473.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Reexame Necessário nº 2012.3.028621-8, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes; TJ-ES, AC nº 00286376520158080024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 13.07.2021; TJ-RS, AC nº 70084326925, Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, j. 05.11.2020.” (Acórdão nº 27096114, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2025, 2ª Turma de Direito Público))

“Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL E NEXO DE CAUSALIDADE COM ACIDENTE DE TRABALHO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. I . Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em definir se o Apelante faz jus ao benefício de auxílio-doença acidentário, diante da alegada incapacidade decorrente de doença relacionada ao trabalho. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laboral do Apelante e pela ausência de nexo causal entre as patologias e acidente de trabalho. 4. A análise dos documentos médicos apresentados pelo Recorrente foi considerada na perícia, que reafirmou a capacidade laboral e a ausência de relação com o acidente de trabalho.

5. A impugnação tardia à qualificação do perito nomeado não deve ser acolhida, uma vez que não houve contestação no momento oportuno.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8 .213/91, arts. 59 e 61.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AC nº 08125651820218120001, Rel. Desª Jaceguara Dantas da Silva, 16 .12.2022; TJ-RS, AC nº 50999520420208210001, Rel. Jorge Alberto Schreiner Pestana, 29.08 .2022.” (Acórdão nº 22385649, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Por fim, colaciono a manifestação ministerial, que também entendeu que a parte não conseguiu demonstrar direito ao benefício pleiteado:

“(...) Não pairam dúvidas que o perito bem realizou a avaliação física do segurado conforme a sua condição atual e o seu histórico laboral, alcançando a aferição de origem das sequelas, o que se extrai facilmente do laudo pericial, acostado aos autos. Logo, a conclusão obtida é conclusiva, fundamentada e decorreu da avaliação global das condições do periciado, incluindo aspectos físicos e laborais.

Considerando, assim, que o perito judicial não constatou incapacidade atual, ou sequer redução, para o desempenho das atividades laborais e habituais, embora haja sequelas de traumatismo, o recorrente não faz jus ao auxílio-doença nem ao auxílio-acidente, à luz das regras insculpidas nos artigos 59, caput, e 86, caput, da Lei Federal n.º 8.213/1991(...)”

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 29/04/2026